Tribunal: STF
Processo: ARE 1481233
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Franklin Bartolomeu de Macedo Júnior, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, "consoante entendimento consolidado nesta Corte, no agravo em recurso especial, o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser precedido do exame da admissibilidade do recurso especial, a partir do qual será determinado se a data do trânsito em julgado retroagirá ou não ao último dia do prazo de interposição do recurso cabível na origem. (AgRg nos EAREsp n. 19.380/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2/5/2016)" (AgRg no REsp n. 1.694.714/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020). 2. Ainda que o instituto da prescrição da pretensão executória seja matéria de ordem pública – ou seja, aferível em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício –, há ponderações acerca de marcos interruptivos e contagens de prazos que demandam acesso à tramitação e a atos processuais que extrapolam os limites de cognição do presente momento processual, mormente considerado não ter sido a alegação enfrentada pelas instâncias a quo. 3. Agravo regimental desprovido.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inaplicabilidade da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019). Afirma-se que a punibilidade se encontra extinta pela prescrição da pretensão punitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os recursos extraordinários e especiais indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de evitar a formação da coisa julgada. O trânsito em julgado, nessa hipótese, retroage à data em que escoado o prazo para interpor os recursos inadmitidos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022, AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.02.2017). Precedentes. 2. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada, insistindo em tese que foi rechaçada mediante aplicação da jurisprudência sedimentada desta Corte, de modo que sua manutenção é imposta por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1384205 ED-AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09-02-2023)



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Requerimento incidental. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental que visa impugnar somente a decisão monocrática pela qual se decidiu questão incidental alheia ao objeto principal dos autos a que se nega provimento. Transcurso, in albis, do prazo recursal para impugnar a decisão pela qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra decisão da Segunda Turma. Trânsito em julgado efetivado. Baixa imediata dos autos à origem. 1. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05. 3. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 4. Regimental tirado contra decisão pela qual foi indeferida questão incidental e absolutamente alheia ao objeto dos recursos anteriores a que se nega provimento. 5. Transcorreu in albis o prazo recursal para se impugnar a decisão pela qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra a decisão da Turma. 6. Certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão. (ARE 895416 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO INTERNO JULGADOS INCABÍVEIS PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INOCORRÊNCIA TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PRECEDENTES RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. (ARE 969022 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 22.02.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO punitiva. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 138448 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.017).



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Não procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 976508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2016).



    Acrescente-se que a Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019) não foi utilizada para afastar a prescrição alegada, mas, sim, a farta jurisprudência da Corte de origem acerca da matéria, anterior ao advento da referida legislação.



    Por fim, embora autorizado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em qualquer tempo e instância, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, inviável a apreciação da alegada extinção da punibilidade. Tal extinção, caso ocorrente, poderá ser declarada pelo juízo executório, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas – tais como o início ou continuação do cumprimento da pena ou a verificação da reincidência –, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. 



     



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 841784 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados (AI 600500 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.12.2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente